Tribunal: TJMT
Processo: 1027669-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027669-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA LIMA - CPF: 141.265.401-72 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LARA VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 15.517.420/0001-17 (RECORRIDO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027669-93.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Auxiliadora Lima

Recorrido(s):

Lara Viagens e Turismo LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DE TAXA DE REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso à parte Autora conta que adquiriu passagem aérea junto a Ré, com embarque no Rio de Janeiro/RJ e destino a Cuiabá/MT, com saída prevista para 19.03.2020. Todavia, a empresa Ré entrou em contato informando a impossibilidade de embarque devido a pandemia global COVID-19, cabendo a Autora arcar com as taxas da cia aérea, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) e ficando à espera de novas informações pela requerida para remarcação do voo.

2. Alega que foi informada de uma nova data de embarque para 20/05/2020, no entanto, deveria proceder com o pagamento de taxa de embarque, no valor de R$306,85, tendo procedido com o pagamento da tarifa, todavia, o voo foi novamente cancelado, tendo conseguido retornar a sua residência em Cuiabá/MT somente em meados de setembro/2020. Requer danos morais e restituição em dobro da quantia paga, referente as taxas pagas.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta a ausência de comprovação do pagamento das alegadas tarifas e que os fatos narrados constituem aborrecimento da vida cotidiana, pois estavam diante de uma pandemia global, o que foge do controle da Reclamada, ante a recomendações da OMS.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“Da detida análise dos elementos de convicção jungidos aos autos,
infere-se que a reclamada prestou assistência material ofertando a possibilidade de embarque em outro voo da mesma companhia (id. 60612876). Ademais, a parte autora não instruiu o pedido inicial com elementos mínimos que, de fato, não fora atendida no pedido de remarcação do voo para momento oportuno e, tampouco, do pagamento de taxa para remarcação do bilhete vindicado.
Destarte, não há como acolher a tese lançada na peça vestibular, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a existência de culpa da parte reclamado e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela parte reclamante”.

5. No tocante ao pleito indenizatório, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus, pois para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. A respeito da restituição da quantia paga, verifica-se a ausência de conjunto probatório para comprovar o respectivo pagamento de taxa para remarcação de bilhete, logo, não prospera o pedido de restituição.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023